Tribunal: TJMT
Processo: 1034780-08.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034780-08.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OUROCAM COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.862.549/0001-58 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE GHIORZI - CPF: 892.777.751-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), POLIANE MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 041.121.691-08 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (REPRESENTANTE), EDIANE RAFAELA CAVALHEIRO - CPF: 009.594.601-28 (ADVOGADO), TALITA LAURA DE LIMA COELHO - CPF: 002.630.881-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1034780-08.2021.8.11.0041

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA – PRESSUPOSTOS PARA A AÇÃO MONITÓRIA EVIDENCIADOS
–
INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA POSTULADA POR PESSOA FÍSICA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro (CPC, art. 700). Caso em que o título apresentado acompanhado dos respectivos extratos e planilhas de evolução financeira constitui documento suficiente ao embasamento da ação.

Nos termos da jurisprudência do STJ,
“é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente.” (AgInt no AREsp 1683818/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1034780-08.2021.8.11.0041

APELANTE: OUROCAM COMERCIO LOCACÃOO E SERVIÇOS LTDA.

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO

Proc. referência
: Ação Monitória n. 1034780-08.2021.8.11.0041 - 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Ourocam Comércio de Locação e Serviços Ltda.

AÇÃO
: Monitória ajuizada por Cooperativa De Crédito de Livre Admissão União e Negócios - SICOOB INTEGRAÇÃO em desfavor de Ourocam Comércio de Locação e Serviços Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital)
julgou procedente
o pedido para constituir o débito no valor de R$ 43.778,54 (quarenta e três mil, setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatros centavos), devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela CGJ/MT, via de consequência,
rejeitou
os Embargos Monitórios.

Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) da condenação, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Indeferiu
o pedido de assistência judiciária da parte requerida/embargante de monitórios.

APELO
: requer os benefícios da assistência judiciária ao fundamento de que está inativa e sem movimento ou faturamento, o que a impossibilita arcar com os custos do processo.

Sustenta a inépcia da inicial pela falta de prova escrita e da memória de cálculo, que os documentos juntados são meras fichas cadastrais, que o conteúdo do contrato não é de crédito, mas de simples abertura de conta corrente, que não comprovam a liquidez e a certeza da obrigação, porquanto não preenche os requisitos para a ação monitória.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença impugnada.

CONTRARRAZÕES
: Id. 129106087.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1034780-08.2021.8.11.0041

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso é saber se cabe reforma a sentença impugnada que julgou procedente a ação monitória, por conseguinte, rejeitou os embargos monitórios e indeferiu o pedido de assistência judiciária da embargante, aqui apelante.

Na origem, cuida-se de Ação Monitória ajuizada por SICOOB INTEGRAÇÃO em que objetiva receber a importância de R$ 43.778,54(quarenta e três mil, setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatros centavos), originária do contrato de n. 443137, termo de adesão-conta corrente de n. 7.483-7, ao argumento de que a parte requerida Ourocam Comércio de Locação e Serviços Ltda. não honrou em saldar os valores que lhe foram creditados.

A sentença julgou procedente o pedido por entender que restaram satisfeitos os requisitos para o ajuizamento da ação monitória, bem assim indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao fundamento de não comprovada a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica.

Sabe-se que a ação monitória é mecanismo processual tendente à constituição de um título de crédito judicial a partir de uma dívida instrumentalizada em documento escrito.

Constitui documento hábil a embasar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, a prova escrita sem eficácia de título executivo com base na qual se afirme o autor ter direito de exigir do requerido (devedor) o pagamento de quantia em dinheiro.

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Do conjunto fático-probatório, tem-se que a ação monitória foi instruída com a ficha de proposta de abertura de conta corrente pessoa; termo de proposta de adesão a produtos e serviços pessoa jurídica; proposta de admissão; ficha de matrícula; autorização de débito integralização; ficha cadastral; termo de liberação de acesso ao SicoobNet Empresarial; cartão de assinaturas; extrato da conta corrente; ficha gráfica da operação, comprovante de crédito ao devedor e demonstrativo do débito, documentos hábeis para instruir a ação monitória.

Da documentação, restou demonstrado que a apelante efetivamente contratou o crédito e o utilizou, sem, contudo, saldar o débito, como consignado na sentença recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“(...) ante a prova escrita da dívida sem força executiva, o autor comprovou a avença entre as partes através do contrato sem força executiva, pois proposta após o prazo trienal. Portanto, satisfeito o requisito do dispositivo legal.

Ainda, acostou a ficha financeira, divergente de ficha cadastrais como acentuado pelo requerido (id. 67159981), mais o extrato da conta do requerido(id 67159980), onde verificasse a liberação em sua conta e sua utilização.

Ali comprovou a liberação do valor avença e a utilização pela parte requerida, tal fato é inconteste. Mais, apresentou todos os encargos cobrados na normalidade e mora, fato não combatido pelo requerido.

Nesta espécie de ação, propícia ao devedor, por meio dos embargos (art. 702 NCPC), discutir o débito consubstanciado na prova escrita sem eficácia de título executivo exibida pelo credor. Neste caso, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do NCPC), sob pena de rejeição dos embargos e constituição, de pleno direito, do título executivo judicial.

Até porque, o autor acostou o extrato da conta corrente do requerido desde a liberação do valor, sua utilização e encargos aplicados pelo não pagamento. Mais, juntou ficha financeira constando a proposta aceita pelo requerido com a utilização do serviço, sendo tais documentos aptos a demonstrar o débito real do requerido”.

Ao teor do citado art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que possuir prova escrita sem eficácia de título executivo. O que se exige é prova escrita e somente por ocasião de sua ausência é que o autor será carecedor da ação.

Assim, a prova escrita deve ter aptidão para convencer o magistrado da evidência do direito do autor, de forma que, incumbe ao credor demonstrar a relação jurídica com o devedor, por meio hábil a conferir verossimilhança à obrigação, o que ocorreu.

Para que não paire dúvidas quanto ao mecanismo processual da monitória, cumpre salientar o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmado por ocasião no Recurso Especial nº 1.025.377 - RJ, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI julgado em 03 de março de 2009 pela Terceira Turma:-
Uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo
predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos.
O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido
, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal.
(g.n)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. DOCUMENTO APTO A INSTRUIR A MONITÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Para que se configure o prequestionamento, é necessário que o Tribunal a quo se pronuncie especificamente sobre a matéria articulada pelo recorrente, emitindo juízo de valor em relação aos dispositivos legais indicados e examinando a sua aplicação ou não ao caso concreto. Desatendido o requisito do prequestionamento, incide, o óbice da Súmula 211/STJ.

2.
A jurisprudência desta Casa possui entendimento no sentido de que para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida , podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor
.

3. "Uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos.
O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido
, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal." (REsp 1025377/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 04/08/2009)

4. O Tribunal de origem, amparado nas premissas fáticas dos autos, consignou que a documentação que instruiu a demanda atendeu os requisitos eleitos para a propositura da monitória . De forma que o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. (...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1313801/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTATURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019) (g.n)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. EMPRÉSTIMO DE VALORES. DEPÓSITO EM NOME DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ILEGITIMIDADEATIVA:É rejeitada a tese, o depósito bancário atesta que a remessa de R$ 38.599,80, via empresa Bendo Alimentos, foi realizado a mando do credor Paulo, o que justifica o ajuizamento da ação monitória em seu nome. A prova dos autos demonstra que o depósito decorreu de expressa autorização do credor/embargado.
INÉPCIA DA INICIAL: Consoante disposição do artigo 700 do CPC, para a propositura da ação monitória basta que a parte traga aos autos prova escrita da existência da dívida, sem eficácia de título executivo. Em princípio, uma descrição exauriente e metódica da origem do débito, relação obrigacional havia e suas consequências é totalmente desnecessária na ação monitória, eis que basta a prova escrita existência da dívida, ao passo que os embargos controvertem a obrigação e origem do débito. Prefacial rejeitada
. (...) NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DO EMBARGANTE, NA PARTE CONHECIDA. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DO CREDOR”.(Apelação Cível, Nº 70083375600, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 25-06-2020) (g.n)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA.1. PRELIMINAR RECURSAL. INÉPCIA DA INICIAL.
Cópia do contrato e extratos de evolução da dívida.

Documentos hábeis a embasar a ação monitória.
Preliminar afastada . (...).(Apelação Cível, Nº 70083553180, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 19-02-2020) (g.n)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA.
Para fins monitórios, prova escrita é todo documento que, embora não prove, diretamente, o fato constitutivo, permite ao órgão judiciário deduzir, através de presunção, a existência do direito alegado. Os requisitos da ação monitória são diversos daqueles da ação de cobrança e da ação de execução.
Não há carência de ação pela ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, pois estes são requisitos próprios da execução
. A cobrança de débito pela via monitória tem por requisito documento idôneo, ainda que unilateral e emitido pelo próprio credor. Precedentes (...)”. (Apelação Cível, Nº 70079967600, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em: 24-04-2019) (g.n)

Sobre esta questão, esta e. Quarta Câmara de Direito Privado decidiu no Recurso de Apelação n. 1012665-32.2017.8.11.0041, julgado em 05/08/2020, publicado no DJE 10/08/2020:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS À MONITÓRIA - COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA - MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO – EXTRATOS E PLANILHA BANCÁRIOS – PRELIMINARES - INÉPCIA DA INICIAL - CARÊNCIA DA AÇÃO – AFASTADAS – DOCUMENTO QUE SE REVESTE DA LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE - PRESSUPOSTOS PARA A AÇÃO MONITÓRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS E RESPECTIVA CAPITALIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro (CPC, art. 700).
Caso em que o título apresentado acompanhado dos respectivos extratos e planilhas de movimentação financeira constitui documento suficiente ao embasamento da ação.
Legitimidade das partes e interesse processual verificado.

Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Segundo a Súmula 539 do STJ, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuados.

Na mesma linha foi o julgamento do Recurso de Apelação n. 1030547-07.2017.8.11.0041, por esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 28/04/2021, publicado no DJE 03/05/2021.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS À MONITÓRIA - COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA - MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO – PRELIMINARES - INÉPCIA DA INICIAL - CARÊNCIA DA AÇÃO – DOCUMENTO QUE SE REVESTE DA LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE - PRESSUPOSTOS PARA A AÇÃO MONITÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula n. 247 do STJ, “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro (CPC, art. 700).
Caso em que o título apresentado acompanhado dos respectivos extratos e planilhas de evolução financeira constitui documento suficiente ao embasamento da ação.
Interesse processual verificado.

No tocante a assistência judiciária, a regra do §2º, do art. 99, do CPC consigna que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade, caso contrário, determinará à parte que comprove o preenchimento dos referidos pressupostos.

Todavia, a
última parte da determinação, vale dizer, que oportuniza a comprovação dos pressupostos da necessidade do benefício diz respeito à pessoa natural, porquanto milita a favor desta a presunção de que trata o §3º do art. 99, do CPC.

Assim, no que diz respeito à pessoa jurídica, no entanto, a orientação é de que o pleito de gratuidade da justiça seja calcado em prova documental. De modo que, se o pedido vier desacompanhado de qualquer elemento de prova, o caso é de indeferimento do pedido sem a necessidade de conceder oportunidade de produção de prova, porquanto, ao contrário da situação da pessoa natural, não milita em favor da pessoa jurídica, a mencionada presunção do §3º do art. 99 do CPC.

Neste sentido, veja o comentário ao art. 99 do Novo CPC, na obra Breves Comentários ao Novo CPC, Coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamani e Bruno Dantas, Ed. Revista dos Tribunais, pág. 373:

"Se, contudo, o requerente for pessoa natural, o magistrado não pode indeferir ou modular o benefício sem antes lhe dar oportunidade de comprovar a sua situação de hipossuficiência (art. 99, § 2º). Essa oportunidade de que fala o § 2º do art. 99 somente valerá quando o requerente é pessoa natural, porque, militando a seu favor a presunção do § 3º, é compreensível que o seu pedido venha, inicialmente, desacompanhado de qualquer elemento probatório. Justamente por isso que se lhe deve abrir a oportunidade de produzi-las.

O mesmo não se pode dizer do requerente pessoa jurídica ou que detém personalidade judiciária, porque dele se espera que o requerimento venha calcado em prova documental, ou, ao menos, em pedido de produção de prova. Se o requerimento, nesses casos, vier desacompanhado de qualquer elemento de prova, e não militando em seu favor a presunção do § 3º, o caso é de inobservância do ônus probatório e, pois, de indeferimento direto do pedido - sem necessidade de conceder nova oportunidade de produção de prova
." (grifei).

Nesse sentido, também a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N° 481 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SÚMULA N° 25 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE PLANO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA EMPRESA PARA COMPROVAR O ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2.
O requerimento de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica deve vir acompanhado de elemento de prova, não militando em seu favor a presunção do § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil, razão pela qual, não cuidando a empresa de comprovar cabalmente a sua hipossuficiência, é o caso de indeferimento de plano do pedido.
3. O agravo interno deve ser desprovido, quando a matéria nele versada tiver sido suficientemente analisada, na decisão recorrida, e a parte agravante não apresentar elementos capazes de motivarem sua reconsideração ou justificarem sua reforma. Inteligência do artigo 1.021 da Lei Adjetiva Civil. 4. Por ser julgado manifestamente improcedente o agravo interno em votação unânime, cumpre condenar a parte recorrente ao pagamento de multa, ao teor do que dispõe o § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

(TJGO, Agravo de Instrumento ( CPC ) 5272382-66.2018.8.09.0000, Rel. ELIZABETH MARIA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, julgado em 10/09/2018, DJe de 10/09/2018)

Assim, por se tratar de pessoa jurídica, não se verifica ser caso de se determinar a produção de prova quanto ao pedido de assistência judiciária vindicado, máxime diante da verificação de elementos aptos a propiciar a análise do pleito.

Logo, não cabe falar em cerceamento de defesa pelo fato do indeferimento do pedido de assistência judiciária pela sentença impugnada.

Realça-se, é exigida a comprovação da condição de hipossuficiente, a qual não se presume.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. (...) 3.
É ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1683818/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021).

Ainda:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de pessoas jurídicas, não há falar em presunção de miserabilidade, cabendo à parte agravante comprovar a condição alegada”
. (
AgInt no AREsp 1626718/SE)

E, no caso, a recorrente nesta seara de recurso também não comprovou que seja merecedora do almejado benefício.

A juntada de mero recibo de entrega da declaração de débitos e créditos tributários federais (Id.
129106081 - pág. 1)
, não se revela como prova suficiente para prescrever o deferimento do benefício vindicado,
até porque não demonstram a atual existência ou inexistência de bens móveis e/ou imóveis, assim como de, iguais, atuais, eventuais outros direitos
.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita
a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
".

2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

3.
A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado. Precedente
.

4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1598473/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020).

Assim, se as circunstâncias não evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente não demonstra a declarada incapacidade, o pedido de assistência judiciária não há de ser deferido.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Indefere-se o pedido de assistência judiciária.

Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) da condenação para 15% da condenação, por aplicação do disposto do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022